Tribunal: TJDFT
Processo: 0704569-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ILICITUDE DA PROVA. NULIDADE BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. CONDENAÇÃO CONFORME AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA DEFINITIVA ANTERIOR. RECONHECIMENTO ACERTADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DA MENORIDADE RELATIVA. ARTIGO 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRETENSÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O pedido revisional constitui-se em uma ação autônoma cabível nas hipóteses taxativamente previstas na lei processual penal, em caso de sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos; sentença fundada em provas falsas ou, ainda, se forem descobertas novas provas da inocência do réu ou de circunstância que autorize a diminuição da pena.
2. O delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é de natureza permanente, especialmente no núcleo “ter em depósito”, no qual o estado de flagrância se prolonga no tempo.
3. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada, por exemplo, quando amparada em fundadas razões que indiquem que dentro do recinto ocorre situação de flagrante delito. Tal justa causa para entrada forçada em domicílio, no entanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas fundadas razões a seu respeito. Tema 280/STF. Precedentes.
4. A reincidência se configura pela prática de novo crime, após ter sido o agente definitivamente condenado por crime anterior – situação constatada nos autos.
5. Para a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4o da LAD, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, é exigido que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa – requisitos não preenchidos na espécie, tendo em vista ser a sentenciada reincidente.
6. É impositivo o reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa), na segunda fase da dosimetria da pena, se a ré não havia completado 21 anos de idade na data dos fatos.
7. Ação revisional admitida. Pedido julgado parcialmente procedente.